Tribunal: TJDFT
Processo: 0770475-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO FINANCEIRO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO. LEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise do direito da autora ao cancelamento dos débitos automáticos realizados na sua conta corrente, vinculados às parcelas dos contratos financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o contexto probatório, em 17/06/2024 a autora solicitou ao Banco de Brasília - BRB o cancelamento dos débitos automáticos das parcelas do empréstimo 0116068922 (ID 70628068 - Pág. 1/2). Os débitos em sua conta corrente, no entanto, não foram suspensos (ID 70628069).
4. A Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, dispõe no art. 6o: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. A revogação da autorização de débito em conta corrente, no entanto, deve obedecer às cláusulas contratuais pactuadas, porquanto a Resolução mencionada é ato normativo secundário e não pode se sobrepor aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Precedente: Acórdão 1854514, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024, publicado no DJE: 13/05/2024.
5. O contrato denunciado, número 0116068922, estabelece taxas diferenciadas para o pagamento das obrigações mediante débito em conta e, no caso de suspensão ou cancelamento de qualquer das reciprocidades indicadas, é autorizado ao credor promover a repactuação das taxas expressas na proposta de negócio, com o recálculo das parcelas remanescentes, nos termos da cláusula quarta, parágrafos segundo, quinto e sexto (ID 70628076 - Pág. 3/10). 7. Destarte, o direito ao cancelamento da autorização de débito em conta está previsto no contrato e atende à Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, de forma que deve ser reconhecido o direito da autora à suspensão dos descontos em sua conta corrente, vinculados ao contrato denunciado. No mesmo sentido: Acórdão 1970793, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido para condenar a instituição financeira à obrigação de não promover descontos na conta corrente da autora, com a finalidade de pagar parcelas do contrato financeiro n.o 0116068922 (ID 70628068 - Pág. 1/2), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução em dobro da quantia indevidamente debitada.
7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970793, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.